Tribunal: TJDFT
Processo: 0723153-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. ANULAÇÃO DE CONTRATO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ESQUEMA PONZI. OBJETO ILÍCITO DO CONTRATO. ANULAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEPÓSITO BANCÁRIO PARA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DE TERCEIRO. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de esquema de pirâmide financeira, os contratos firmados são nulos de pleno direito, por contrariarem a ordem pública e a boa-fé, além de caracterizar prática econômica ilícita. 1.1 A declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes acarreta o retorno delas ao status quo ante, ou seja, ao estado em que estavam antes de firmado o pacto, devendo ser devolvido o aporte financeiro realizado pelos contratantes.
2. Não há nenhuma prova de que a conta destino dos depósitos não seja de titularidade da empresa em tese ou que tenha sido aberta com documentos falsos ou qualquer alegação contundente de que a empresa não foi utilizada no esquema fraudulento. Alegação sem provas é o mesmo que não alegar.
3. Recurso conhecido e não provido.